Tribunal: STF
Processo: RE 341512
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO: JUROS: C.F., art.
 192,
§ 3º: 12% ao ano: NÃO AUTO-APLICABILIDADE.
         I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da ADI
 4/DF, que a norma
inscrita no § 3º do art. 192 da C.F. não é de eficácia plena, porque
 dependente da edição
da lei complementar referida na cabeça do citado art. 192.
        II. - R.E. improvido. Embargos de declaração conhecidos como
 agravo. Não provimento
deste.